Tribunal: TJSP
Processo: 1580370-78.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 - Exceção de pré-executividade acolhida - Ilegitimidade passiva - Insurgência do Município contra a sua condenação ao pagamento da verba honorária. 1) Alegação de que a ação foi devidamente ajuizada contra o credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 - Exceção de pré-executividade acolhida - Ilegitimidade passiva - Insurgência do Município contra a sua condenação ao pagamento da verba honorária. 1) Alegação de que a ação foi devidamente ajuizada contra o credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/97 - Precedente do STJ. 2) Cabimento da condenação da Municipalidade em honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Jurisprudência do STJ. 3) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 13.074,58 em junho de 2021) - Inteligência do §11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.